Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÕES ORIGINADAS DE REPASSES E DOAÇÕES DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. II - FUNDOS DE RENDA FIXA. ATIVOS VINCULADOS A CONTA DE DEPÓSITO DE FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSOS QUE SÓ PODEM SER GASTOS COM CAMPANHAS ELEITORAIS. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO A DEMONSTRAR A EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE PENHORA DESSA VERBA NÃO DEMONSTRADA. III - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preclusa a questão relativa à impenhorabilidade de aplicações originadas de repasses e doações do fundo partidário, uma vez comprovada a natureza da verba a ser constrita, impositiva a manutenção da decisão vergastada que assentou sua impenhorabilidade.
2. Não podem ser atingida a única forma de financiamento do partido, salvo prova da ocorrência de situação excepcional a afastar a regra de impenhorabilidade das verbas do Fundo Partidário (REspe 0602726-21.2018.6.05.0000, Rel. Min. Alexandre de Moraes), em especial porque nada demonstrou a parte agravante que possa justificar a mitigação do comando normativo posto no artigo 833, XI, CPC, a exemplo da malversação desses recursos.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.